Tribunal: STF
Processo: RE 104307
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-11-22
Data de publicação: 1985-11-22

Ementa:
EMBARGOS A EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MANDATO CAMBIAL.
'CONTRATO CONSIGO MESMO'. DISSIDIO JURISPRUDENCIAL
CARACTERIZADO.
EM PRINCÍPIO, NÃO EXISTEM OBICES LEGAIS A OUTORGA DE MANDATO, PELO
MUTUARIO, A EMPRESA VINCULADA AO GRUPO CREDITICIO DO MUTUANTE,
PARA AGIR SEGUNDO CONDIÇÕES PREVIAMENTE CONTRATADAS. A POSSIVEL
INCOMPATIBILIDADE DE INTERESSES DO REPRESENTANTE HÁ DE SER
AFERIDA, EM CADA CASO, MEDIANTE O EXAME DA EXTENSAO DOS PODERES
DEFERIDOS AO MANDATARIO E A OCORRENCIA, OU NÃO, DE ABUSO NO
DESEMPENHO DO MANDATO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.